Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Perseguição. Preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade. Rejeitada. Desnecessidade de representação formal da vítima. Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Autoria e materialidade comprovadas. Lastro probatório robusto. Dosimetria adequada. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, como incurso nas penas do art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, e no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (por seis vezes), tudo na forma do art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006 e art. 69, caput, 1a parte, do Código Penal, à pena privativa de liberdade em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, para cumprimento em regime inicial aberto. Ademais, manteve as medidas protetivas vigentes até o trânsito em julgado da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão no presente recurso consiste em declarar a nulidade da ação penal relacionada ao crime previsto no art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, sob o argumento da Defesa de que não houve representação da vítima para a persecução penal.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, como o crime de perseguição (art. 147-A, do CP), é prescindível a formalidade na representação, notadamente quando a ofendida, de modo inequívoco, manifestou seu intento em ver apurado o crime praticado pelo apelante, por meio do Registro de Ocorrência Policial, solicitação de Medidas Protetivas de Urgência e Termo de Declaração, tudo ratificado em juízo. Preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade rejeitada.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de perseguição (art. 147-A, do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06), em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, por meio de conjunto probatório robusto e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantém-se a condenação.
5. Os critérios legais do art. 59 e 68 do Código Penal para a dosimetria da pena foram acertadamente observados, não havendo nenhum reparo a ser feito na sentença.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.